Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO. REALOCAÇÃO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE 38 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre ação de indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo em que os autores, ora recorrentes, alegam que somente conseguiram embarcar quase dois dias após o horário inicialmente previsto.
2. A sentença condenou, as empresas rés solidariamente ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a cada um dos autores. Preparo recolhido (ID 12685453). Contrarrazões apresentadas (12685460).
3. Em suas razões recusais, os recorrentes, alegam que o arbitramento de danos morais relativo à compensação de todo o transtorno causado pela recorrida – o atraso do voo, a perda de passeios na viagem turística e o enfrentamento do frio europeu - é irrisório, considerando a situação fática. Requerem a majoração do quantum indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada recorrente, baseando-se na intensidade dolorosa da experiência vivida por eles.
4. Inicialmente, considerando a inadmissão da UNJ 2019.00.2.003111-5, o trâmite processual desta lide deve voltar a tramitar.
5. Os documentos juntados aos autos (ID 12685439) demonstram que os autores adquiriram passagens aéreas junto a recorrida com saída de São Paulo às 15:30 horas do dia 25.04.2019, com destino final Tel Aviv. Haveria uma conexão em Londres, e, de acordo com o itinerário, os autores chegariam em Londres às 06:55 horas do dia 26.04.2019, partiriam para Tel Aviv às 08:10 horas do dia 26.04.2019 com chegada ao destino final prevista para às 15:00 horas do dia 26.04.2019. Contudo, devido à demora no deslocamento dos passageiros por meio de ônibus, em razão de a aeronave ter pousado "fora do portão" e o número alto de passageiros a serem transportados, fato incontroverso nos autos, os recorrentes não puderem realizar a conexão Londres-Israel em tempo hábil. Tendo que aguardar 38 horas para embarcar em outro voo.
6. Insta salientar, nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Na esteira do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Conforme disposto no art. 737 do Código Civil, que "o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior".
7. Considerando o conjunto probatório dos autos, verifica-se ter restado demostrada a falha na prestação de serviço da companhia aérea. O atraso no voo de aproximadamente 38 horas, situação em que os autores tiveram que aguardar em Londres e enfrentar o tempo frio, para o qual não estavam preparados, além de acabar perdendo um dia dos passeios programados em Israel, supera o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral. Todavia, é incontroverso que os recorrentes tiveram assistência material (alimentação e hotel) disponibilizada pela recorrida. E a viagem foi, ao final, efetivamente realizada.
8. Por fim, no que tange ao montante do dano moral, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, mantenho o valor fixado pelo Juízo, pois atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, haja vista o comportamento da recorrida em minimizar ao máximo os danos causados O valor fixado atende ainda ao caráter pedagógico-inibitório, considerando a capacidade econômica das partes e as peculiaridades de reincidência e gravidade do defeito na prestação do serviço. Ademais, a modificação do valor arbitrado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou de que seja realmente irrisório, o que não restou demonstrado.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Contrarrazões apresentadas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.